Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-69.2022.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-69.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 049.838.871-99 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JENNIFER EDUARDA DALLA NORA - CPF: 046.589.840-83 (VÍTIMA), JOSE ERINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 086.093.504-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000489-69.2022.8.11.0033

APELANTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

(ART. 121, §2º, INCISOS, I E IV, DO CP) – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONFISSÃO

QUALIFICADA – INVOCAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – ATENUANTE RECONHECIDA
–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

No caso em apreço, a culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta - dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça, tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6.
(STJ - AgRg no HC: 708846 ES 2021/0379339-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Constatado o preparo prévio e a premeditação da conduta delitiva, que extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, está justificado o desvalor da vetorial das circunstâncias do delito e a exasperação da basilar.

As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o
“desamparo de filhos menores”
(STJ, HC 290996/RS).

Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000489-69.2022.8.11.0033

APELANTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, atendendo a soberana votação do Júri Popular,
o condenou à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão
, no regime inicialmente fechado,
pela prática do delito de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima,
previsto no
artigo
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade
(id. 181484578).

Nas suas razões recursais, o apelante
ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA busca
a fixação da pena para o mínimo legal (id. 181484595).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença vergastada (id.
181484599
)
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 188130677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000489-69.2022.8.11.0033

APELANTE: ALEXANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
, a defesa do apelante
ALEXANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA

questionou apenas a dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito, nos seguintes termos:

“A conduta do Réu exteriorizou atitude violenta e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, atacando-a com arma de fogo na região craniana, o que ensejou sua morte de maneira mais breve, sendo impossível prestar-lhe socorro, evidenciando-se, no modo de agir do Réu, intenso grau de culpabilidade.

Quanto à conduta social, o réu é reincidente, de modo que deixo para valorar este dado na próxima fase da dosimetria da pena.

Sua personalidade não foi objeto apuração no processo, pelo que não há o que ser valorado.

Quanto aos motivos do crime, já foram valorados por ocasião do reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, de modo que deixo de valorar neste momento.

As circunstâncias do fato (lugar do crime, tempo de sua duração e outros) lhe são amplamente desfavoráveis, levando em consideração que o crime foi planejado, tendo o condenado diligenciado anteriormente pelo local dos fatos para verificar qual seria o melhor momento para a execução, de modo que devem ser sopesadas em desfavor do acusado.

As consequências dos crimes foram graves, haja vista a perda de uma vida humana, pai arrimo de família, o que acarretou um reflexo negativo repentino no seio familiar, que deixou filho menor de idade, que presenciou os fatos, o que revela materialização prejudicial da conduta do agente, que vai além da morte pura e simples de uma pessoa; bem como causando uma repulsa social na comunidade onde vivia, gerada pela total reprovação da conduta.

A vítima não concorreu à prática do delito”.

Quanto à culpabilidade, agiu com acerto o magistrado, vez que, conforme laudo pericial (id. 154606193, p. 04), a vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo na região da cabeça, demonstrando dolo mais intenso na execução do crime.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO DAS VETORIAIS JUSTIFICADA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO EM 1/3. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
No caso em apreço, a culpabilidade do agente foi considerada como negativa, ante a intensidade dolosa de sua conduta - dois disparos contra a vítima, sendo um na região da cabeça, tendo o projétil se alojado no crânio, e outro na coluna vertebral, o que justificou a elevação da sanção no patamar de 1/6.
5. No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e em local de grande movimentação de pessoas. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 708846 ES 2021/0379339-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) Grifei.

No caso dos autos, as circunstâncias do delito foram negativadas devido ao
modus operandi
da prática delitiva.

Isso porque, consta do relatório policial (id. 154606179), que o acusado ficou na espreita aguardando o melhor momento para agir, tanto que as imagens juntadas demonstram que após a vítima chegar à residência, o apelante sai da casa para buscar a arma de fogo, retornando logo depois para praticar o crime apurado nos autos. Nesse contexto, em que constatado o preparo prévio e a premeditação da conduta delitiva, que extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, está justificado o desvalor dessa vetorial e a exasperação da basilar.

Quanto ao vetor das consequências do delito, constata-se que a vítima possuía, à época dos fatos, filho com 02 (dois) anos de idade.

Sendo assim, ausente qualquer ilegalidade, eis que o fato de a vítima deixar filhos menores constitui fundamento idôneo para avaliação negativa das consequências do crime (REsp n.1.582.632/SP, julgado em 4/5/2017 e AgRgnoAREsp n.648.151/MS, julgado em 7/5/2015).

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e a aplicou apenas as agravantes, previstas no art. 61, inciso I (reincidência) e II, alínea “c” (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, ficando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Assim, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Com efeito, tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, mesmo que acompanhada de excludente de ilicitude.

A propósito:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE QUE A ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE RESTOU SOPESADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

5. Na hipótese dos autos, percebe-se que o paciente confessou a prática dos disparos de arma de fogo, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri. Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser procedida à nova individualização da pena.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.”
(HC n. 545.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Nesse contexto, o apelante confessou a prática delitiva, embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa, o que caracteriza confissão qualificada.

Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 1 (um) ano, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação da excludente da legítima defesa.

Assim sendo, fica a pena provisória estabelecida em 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
defensivo para afastar a reconhecer a atenuante da confissão espontânea, passando a pena definitiva para
21 (vinte e um) anos de reclusão, mantendo-se a sentença nos seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024